Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706898-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JACOME DE LIMA AGRAVADO: DESTAK TRANSPORTADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Wellington Jacome de Lima pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de processo de conhecimento, deixou de analisar as questões suscitadas em contestação. O agravante informa que a agravada ajuizou ação indenizatória objetivando a reparação dos danos causados em seu automóvel e que, ao ser citado, apresentou contestação suscitando as seguintes preliminares: i) incompetência relativa; ii) inépcia da inicial; III) ilegitimidade ativa. Relata que o juízo singular “não enfrentou nenhuma das preliminares, limitando-se a determinar a manifestação da Agravada/Autora em réplica, conforme se extrai da decisão de ID 56449760”, razão pela qual interpôs aclaratórios. Sustenta que “por se tratar de preliminares que afetam o desenvolvimento válido e regular do processo, versando, a primeira delas, sobre incompetência do Juízo, não se pode, d.m.v., aguardar o saneamento do feito, sob pena da violação do devido processo legal, com a respectiva anulação dos atos praticados”. Pede a reforma da decisão resistida a fim de que se determine ao Juízo singular o pronunciamento sobre todas as preliminares constantes da contestação ou para que esta instância revisora dê provimento ao presente recurso acolhendo as preliminares suscitadas, com imediata antecipação da tutela recursal. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC, o agravante apresentou a petição de ID no 15176760. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, indefiro os benefícios da gratuidade judiciária. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se que a parte agravante apenas informou “que é aposentado pelo INSS e não possui renda ou bens passíveis de declaração, conforme comprova o relatório de inexistência de apresentação de declaração de imposto de renda (doc. anexo) e a certidão de regularidade do seu cadastro nacional de pessoa física (doc. anexo)”. No entanto, tal documento, por si só, não se mostra suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, sobretudo porque ainda não se esgotou o prazo para e entrega de declarações do exercício de 2019. Observe-se que, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Por outro lado, o presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter fixado a tese da taxatividade mitigada para o cabimento do recurso de agravo de instrumento, ampliando as hipóteses constantes do art. 1.015, do CPC, para as situações em que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em tela, e mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não há como enquadrar o pronunciamento judicial ora recorrido como “decisão interlocutória”, à míngua de mínimo conteúdo decisório. Isso porque o pronunciamento judicial ora agravado não se pronunciou sobre as preliminares suscitadas em sede de contestação, não havendo, a rigor, decisão sobre qualquer tema suscitado pelo recorrente. Veja-se o teor do pronunciamento judicial que levou a interposição dos embargos de declaração: “INDEFIRO o pedido de sigilo do processo. À secretaria para tornar os documentos públicos. Após, ao autor em réplica”. Veja-se, ainda, a decisão proferida nos embargos de declaração: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu contra a Decisão de ID n. 56449760. Alega a parte embargante que referida decisão é omissa em razão de ponto que ressalta. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID n. 56555868). O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Ademais, as questões suscitadas em contestação serão analisadas por ocasião do saneamento do processo” (destacou-se). O ato judicial por meio do qual o Juiz deixa para apreciar as preliminares em momento posterior não possui conteúdo decisório, sendo, portando, infenso à irresignação por meio de recurso, à conta de não gerar gravame à parte a quem se destina. Ademais, as preliminares não foram analisadas pelo juízo a quo, o que impede o exame da questão pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. À vista do exposto, indefiro os benefícios da gratuidade judiciária. Além disso, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator